Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. JUNTADA DO ORIGINAL DO CONTRATO. DOCUMENTO NATO-DIGITAL. APTIDÃO RECONHECIDA. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE.
1. O documento nato-digital, criado originariamente em meio eletrônico e assinado no Portal de Assinaturas Certisign com identificação por biometria facial e código numérico que permite aferir sua autenticidade, deve ser considerando original, em consonância com o que dispõe o art. 11 da Lei 11.419/2006.
2. Diante da ausência de prova do pagamento integral do débito, nos termos do que dispõe o art. 3o, §4o, do DL 911/69, não se mostra admissível a discussão acerca da legalidade/abusividade das cláusulas contratuais na ação de busca e a apreensão.
3. Negou-se provimento ao recurso.